Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. O artigo 14, § 3o, inciso II, do diploma consumerista preconiza que a responsabilidade será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. No caso em questão, ainda não há evidências de falha nos serviços prestados pelo banco e não houve comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo do fornecedor, o que somente será possível verificar após a instrução do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.